Tribunal: TJBA
Processo: 0000035-80.2009.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000035-80.2009.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS SANT ANNA

Advogado(s)
:
JULLIVAN FERRARI DE LIMA

APELADO: ORLANDO JOSE DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ÂNIMO DE DONO CONSTATADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OPOSIÇÃO EFETIVA. INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE COMPROVADA PELO APELANTE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. A
pelação interposta pelo réu em face da sentença do juízo 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Juazeiro, que, nos autos, da Ação de Usucapião, julgou procedente os pedidos autorais, declarando o usucapião do imóvel da lide.

2. O apelante alega que a sentença incorreu em erro, sob fundamento que inexistiu posse mansa e pacífica que caracterizasse o usucapião dos apelados.

3. Os apelados defendem a manutenção da sentença, sob fundamento que foram preenchidos todos os requisitos para a declaração do usucapião extraordinário

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os apelados cumpriram com os requisitos para o usucapião extraordinário do imóvel em debate.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Provas testemunhais indicam que os apelados exercem a posse do imóvel de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono há mais de 30 anos, com início em 1979 e 1987.

5.
Alegação de mera tolerância não comprovada, uma vez que há indícios de oposição apenas em 2006, sem demonstração de interrupção da posse.

6.
O apelante não comprova domínio sobre o imóvel, sendo o terreno cadastrado como propriedade da Diocese de Juazeiro, conforme manifestação do Município e documentos juntados aos autos.

7. Há p
arecer da Procuradoria pelo desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido

Tese de Julgamento:

1.
Para fins de reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, é suficiente a demonstração de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono pelo prazo legal, independentemente de título ou boa-fé, sendo irrelevante a alegação de mera tolerância não comprovada pelo proprietário formal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000035-80.2009.8.05.0146
, em que figuram como apelante ANTONIO CARLOS SANT ANNA e como apelada ORLANDO JOSE DA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .